Tribunal: TJPA
Processo: 0001005-87.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001005-87.2015.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WIRLLAND BATISTA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0001005-87.2015.8.14.0124

ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WIRLLAND BATISTA FONSECA

DEFENSOR PÚBLICO: LUÍS PAULO ROCHA CARDOSO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO PROLONGADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que determinou, de ofício, o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar homicídio ocorrido em 2009, diante da ausência de indícios mínimos de autoria e da inércia prolongada da investigação, sem manifestação ministerial nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o arquivamento judicial de inquérito policial, sem requerimento do Ministério Público, diante de situação de inércia investigativa e inexistência de elementos mínimos de autoria por mais de 15 (quinze) anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O inquérito policial perdura por mais de 15 (quinze) anos sem qualquer diligência eficaz ou indicativo de autoria, tendo sido abandonado por autoridade policial e posteriormente redistribuído, sem acréscimos probatórios concretos.

4.

O Ministério Público, embora ciente da estagnação do feito, permaneceu inerte e não apresentou requerimento de diligências nem pedido de arquivamento, limitando-se a postular continuidade genérica das investigações.

5.

A atuação judicial visou resguardar o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), sendo legítima a intervenção do Judiciário como garantidor do devido processo legal e da legalidade, diante da ausência de justa causa para a continuidade do inquérito.

6.

O entendimento consolidado pelo STF (INQ 4.441/DF) e pelo STJ (AgRg no RMS 49749/BA) admite, em caráter excepcional, o arquivamento de ofício de investigações estagnadas, desde que ausentes elementos mínimos e transcorrido tempo excessivo sem perspectiva de elucidação do fato.

7.

A suposta vinculação do investigado Wirlland Batista Fonseca aos autos não se sustenta, sendo indevida a individualização do apelado, ausente qualquer indicativo formal de sua relação com os fatos apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode determinar, de ofício, o arquivamento de inquérito policial que tramita por período excessivo sem identificação de autoria e sem diligências úteis, desde que inexistam elementos mínimos e seja observado o princípio da razoável duração do processo.

2.

A omissão do Ministério Público em promover medidas concretas autoriza, em casos excepcionais, a intervenção judicial para evitar a perpetuação indevida de investigações.

3.

O arquivamento judicial fundado na ausência de justa causa e na estagnação do feito por tempo desproporcional não configura violação ao sistema acusatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 4º, 5º, 28 e 395.

Jurisprudência relevante citada
: STF, INQ 4.441/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.11.2020; STJ, AgRg no RMS 49749/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06.12.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0001005-87.2015.8.14.0124

ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WIRLLAND BATISTA FONSECA

DEFENSOR PÚBLICO: LUÍS PAULO ROCHA CARDOSO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHOREVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA que, nos autos do Inquérito Policial n.º 164/2009000017-0, instaurado para apurar o homicídio de Fernando Ferreira de Moura, determinou, de ofício, o arquivamento do feito, sob o fundamento de ausência de indícios mínimos de autoria e excesso de prazo na persecução penal, com base na inércia prolongada das autoridades policiais.

Segundo os autos, o inquérito foi instaurado por portaria em 23/02/2009 (id 7529490), com base em notícia de homicídio qualificado ocorrido em estrada vicinal próxima à Fazenda Boa Esperança, no município de São Domingos do Araguaia/PA, tendo sido colhidos os depoimentos da mãe e da irmã da vítima (id 7529493), as quais mencionaram conflitos anteriores do falecido com 02 (dois) indivíduos, sendo um deles identificado apenas por apelido.

Após duas prorrogações formais de prazo pela autoridade policial em 2009, sem a realização de diligências eficazes, o procedimento permaneceu inerte por aproximadamente 05 (cinco) anos.

Em 2014, a Corregedoria Regional da Polícia Civil/PA constatou o abandono do inquérito pela delegada responsável, a qual deixou o procedimento inconcluso na delegacia (id 7529490 – Pág. 2). O feito foi então avocado pelo órgão corregedor e redistribuído ao delegado Pedro Marinho de Souza que, em 24/02/2015, apresentou relatório inconclusivo e solicitou novo prazo para diligências (id 7529494).

Em 10/08/2015, o Juízo
a quo
deferiu a devolução dos autos à delegacia para continuidade das investigações (id 7529495). Contudo, nenhuma diligência adicional foi realizada até a prolação da sentença em 18/12/2020 (id 7529496) que, por sua vez, determinou o arquivamento da investigação por ausência de indícios de autoria e em observância ao princípio da duração razoável do processo.

Irresignado, o Ministério Público interpôs a presente apelação, sustentando, em síntese, que o Juízo de origem teria promovido o arquivamento de ofício, sem manifestação ministerial e sem esgotamento das diligências cabíveis, requerendo, por isso, o prosseguimento das investigações (id

7529497).

Foram apresentadas contrarrazões pela defesa, nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso (id

17808124).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo não provimento do apelo ministerial (id

18488653).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade jurídica de arquivamento do inquérito policial de ofício pelo juízo de primeiro grau, sem prévio requerimento do Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública, em razão do prolongado decurso temporal e da ausência de indícios mínimos de autoria.

Examinando os autos, constato que o inquérito policial n.º 164/2009000017-0 foi instaurado em 23/02/2009, por portaria, visando apurar o homicídio de Fernando Ferreira De Moura, executado com múltiplos disparos de arma de fogo em via rural, conforme laudo cadavérico de id 7529491. De lá até a prolação da sentença de arquivamento, transcorreram mais de 15 (quinze) anos sem indiciamento, tampouco avanço investigativo relevante.

Durante este período, foram ouvidas apenas duas testemunhas, as quais mencionaram supostas desavenças com indivíduos identificados precariamente — um por apelido (“Magrão”) e outro por nome próprio (Edílson Martins), sem maiores elementos de qualificação ou individualização.

Mesmo com duas prorrogações formais requeridas pela autoridade policial em 2009 (id 7529493), nenhuma diligência adicional foi realizada de forma diligente ou eficaz.

Para agravar a situação, no ano de 2014, restou evidenciado abandono material da investigação, com relato da Corregedoria Regional da Polícia Civil/PA dando conta de que a delegada então responsável, removida por decisão judicial, deixou dezenas de procedimentos inconclusos na unidade, inclusive o inquérito em exame (id 7529490 – pág. 2).

A despeito de nova distribuição à autoridade policial em 2015 e do encaminhamento do feito ao Ministério Público, nada de substancial foi acrescido à investigação, tendo o delegado Pedro Marinho apresentado relatório inconclusivo e solicitado novo prazo (id 7529494), deferido sem resultados concretos até a sentença de arquivamento (id 7529496).

Nesse cenário, o Juízo de origem, corretamente, reconheceu que o prolongamento excessivo do inquérito, sem qualquer diligência útil nos últimos anos, afronta o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5.º, LXXVIII, da CF/88) e impõe ao Poder Judiciário a adoção de medidas que evitem a perpetuação de procedimentos investigativos destituídos de justa causa.

Não se cuida, aqui, de indevida invasão da esfera acusatória pelo Judiciário. Ao contrário, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (INQ 4.441/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/11/2020) e no Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 49749/BA, Rel. Min. Rogério Schietti, DJe 06/12/2018), o magistrado, no exercício da função garantidora, pode e deve intervir para pôr termo a investigações que se arrastam sem fundamento probatório mínimo, especialmente quando há inércia do próprio Ministério Público na promoção de medidas instrutórias concretas ou no apontamento de diligências específicas.

A situação é ainda mais agravada no caso concreto, pois sequer houve identificação formal de investigado, tampouco foram indicados elementos novos após a manifestação de arquivamento. A suposta pessoa indicada como apelado (Wirlland Batista Fonseca), por equívoco processual, sequer possui relação objetiva com os autos.

Em tais moldes, impõe-se reconhecer que a sentença recorrida observou os limites da legalidade e respeitou os contornos do sistema acusatório, sem usurpar atribuições do Ministério Público, estando lastreada em jurisprudência consolidada e em elementos concretos dos autos, como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, diante do decurso de mais de 15 (quinze) anos sem quaisquer avanços ou elementos novos que apontem para a autoria do delito, é juridicamente incabível compelir o Estado a perseverar em investigação sem justa causa, sob pena de transformar o inquérito policial em instrumento de constrangimento arbitrário e investigação indefinida.

Por conseguinte, voto por conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025